Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA DAS SERVIDORAS SUBSTITUÍDAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. VALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva relativa à Gratificação de Regência de Classe (GARC), excluindo duas credoras, determinou parâmetros de cálculo e indeferiu honorários em favor da Fazenda Pública. O agravante sustenta ilegitimidade de várias credoras, ausência de comprovação de regência de classe, prática de anatocismo e inconstitucionalidade de norma do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegitimidade ativa das credoras substituídas para cumprimento da sentença coletiva; (ii) aferir a necessidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; (iii) apurar se houve prática de anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado; (iv) analisar a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) examinar o agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. O título executivo coletivo (ação no 0030649-57.1992.8.07.0001) reconhece o direito à GARC a todos os professores aposentados, presumindo o exercício de regência de classe no momento da inatividade.
5. As provas documentais juntadas (declarações funcionais e fichas financeiras) demonstram que as credoras substituídas exerciam regência de classe por ocasião da aposentadoria, afastando a alegação de ilegitimidade ativa.
6. O art. 373, §1o, do CPC autoriza a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao ente público a produção de prova em sua posse, dada a hipossuficiência técnica do exequente.
7. Houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com significativa redução do valor executado, motivo pelo qual se aplica o princípio da causalidade, impondo-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários, conforme fixado no REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).
8. O percentual de 10% sobre o excesso de execução decotado é adequado, à luz do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo o parâmetro individualizado por credor ou valor exequendo.
9. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre valor consolidado até novembro de 2021, não configura anatocismo, pois o índice é aplicado de forma simples, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
10. A Resolução CNJ no 303/2019, em especial seu art. 22, §1o, apenas regulamenta a operacionalização da EC no 113/2021, com respaldo constitucional (art. 107-A do ADCT), não violando os princípios da legalidade orçamentária ou da separação dos poderes.
11. A alegação de inconstitucionalidade da norma do CNJ carece de plausibilidade, não se justificando a instauração de controle difuso de constitucionalidade pelo juízo de primeira instância.
12. Inexiste conduta temerária ou protelatória por parte do agravante, não se configurando litigância de má-fé.
13. O agravo interno perdeu seu objeto, por reproduzir o pedido do agravo de instrumento já apreciado em decisão colegiada, conforme precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 97, 167, I; ADCT, art. 107-A; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 373, §1o, 85, §§ 2o e 8o, 1.007, §1o, 1.021; Lei Distrital no 202/1991, art. 1o, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Tema 410, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão no 1765733, AI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; Acórdão no 1892962, AI 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024.